Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGAL BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MERO NERVOSISMO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE PROPRIETÁRIO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.
2. O fato de alguém caminhar em via pública, próximo a sua residência, e esboçar nervosismo ao avistar a viatura policial, não configura fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito, que justifique a busca pessoal.
3. Não comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada a justa causa ou situação flagrancial urgente a justificar o ingresso dos policiais na residência, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
4. Tendo em vista que toda a droga, a arma de fogo e as munições apreendidas nos autos, atribuídas ao apelante, foram localizadas após revista pessoal ilícita e busca domiciliar também ilegal, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.